Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3 – Descabido o arbitramento de honorários advocatícios com esteio no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil na situação em que, como consequência do provimento da Apelação Cível outrora interposta, a Corte decide pela cassação da sentença recorrida e, pois, pelo regular prosseguimento do processo na instância de origem.
Embargos de Declaração rejeitados.